Tribunal: TJDFT
Processo: 0745013-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrida em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em suas razões, alega que o acórdão é omisso quanto a regularidade e boa-fé da servidora para o recebimento dos valores. Reitera as alegações apresentadas na petição inicial. Pugna pelo acolhimento do recurso para reformar o acórdão e manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 78334315).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão de ID 77989168.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Não se constatam os vícios alegados, mas apenas inconformismo com o entendimento fixado. O acórdão é claro quanto ao fundamento para restituição dos valores pela servidora. Confira-se os itens 6 e 7 da Emenda: “6. A hipótese dos autos cuida, na verdade, de valor a ser restituído pela parte autora face o desligamento do seu contrato temporário na metade do mês. Isso porque a requerente trabalhou como professora substituta apenas entre 13/02/2023 e 15/03/2023. Assim, foi constatada a necessidade de ressarcir o erário quanto à metade do salário recebido no mês de março de 2023, uma vez que trabalhou apenas até o dia 15 daquele mês. 7. Portanto, não prospera a tese de suposta boa-fé da parte autora, visto ser evidente que não possuía direito à percepção do salário integral daquele mês quando do seu desligamento no dia 15, sendo facilmente perceptível o pagamento em excesso. Assim, ausente a boa-fé objetiva da parte autora, o que permite apurar a regularidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário. Sentença reformada.”
IV. Dispositivo e tese
6.EMBARGOSCONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.